Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a decisão que rejeitou a representação por fato análogo ao crime de roubo circunstanciado, quando não existem elementos suficientes de convicção sobre a autoria em relação ao adolescente representado.
2. Recurso ministerial conhecido e não provido.